Tribunal: TJSP
Processo: 1005141-73.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ISS. Sentença que reconheceu a litispendência quanto ao pedido principal e julgou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito. Insurgência da parte autora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Verificação da existência de coisa julgada material sobre a questão. Tríplice identidade verificada quanto ao pedido principal destes embargos e parcela do

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ISS. Sentença que reconheceu a litispendência quanto ao pedido principal e julgou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito. Insurgência da parte autora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Verificação da existência de coisa julgada material sobre a questão. Tríplice identidade verificada quanto ao pedido principal destes embargos e parcela do pedido deduzido na ação anulatória transitada em julgado. Artigo 485, V, do NCPC. Extinção parcial da ação sem resolução do mérito. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.